Tribunal: TJMT
Processo: 1014170-69.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014170-69.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Liminar, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LAURA VIRGINIA RIBEIRO VILELA PEREIRA - CPF: 895.903.761-34 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), LAURA VIRGINIA RIBEIRO VILELA PEREIRA 89590376134 - CNPJ: 43.851.566/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
LAURA VIRGINIA RIBEIRO VILELA PEREIRA

AGRAVADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. PENHORA ON-LINE VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM SALARIAL OU ALIMENTAR DOS VALORES BLOQUEADOS. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por executada, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento nº 1014170-69.2026.8.11.0000 por intempestividade. Na origem, em Execução de Título Extrajudicial fundada em Cédulas de Crédito Bancário, foi determinada penhora on-line via SISBAJUD de valores existentes em contas bancárias da executada, que requereu o desbloqueio das quantias sob o argumento de que seriam oriundas de sua atividade laboral como microempreendedora individual e, portanto, impenhoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Agravo Interno preenche os pressupostos de admissibilidade; (
ii
) estabelecer se o Agravo de Instrumento interposto em 31/03/2026 é tempestivo, considerado o termo inicial do prazo recursal da Defensoria Pública; e (
iii
) determinar se os valores bloqueados via SISBAJUD nas contas bancárias da executada possuem natureza salarial ou alimentar apta a atrair a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Agravo Interno é próprio, adequado e tempestivo, pois a ciência da decisão que rejeitou os Embargos de Declaração ocorreu em 24/04/2026 e, considerado o prazo em dobro da Defensoria Pública, a contagem em dias úteis e a suspensão dos prazos nos dias 01/05/2026, 04/06/2026 e 05/06/2026, o prazo recursal se encerrava em 10/06/2026, ao passo que o recurso foi protocolado em 22/05/2026.

O prazo recursal da Defensoria Pública tem início com sua intimação pessoal, nos termos do art. 186, § 1º, do CPC, podendo a intimação pessoal ocorrer por carga, remessa ou meio eletrônico, conforme art. 183, § 1º, do CPC.

A decisão de 26/01/2026 não constitui marco inicial do prazo recursal, pois nela o Juízo de origem reconheceu a ausência de regular intimação da Defensoria Pública da decisão que indeferiu o desbloqueio e determinou a regularização da habilitação e a intimação pessoal da Instituição.

O Agravo de Instrumento é tempestivo, pois a intimação eletrônica da Defensoria Pública foi expedida em 13/03/2026, a ciência foi registrada em 23/03/2026 e o recurso foi interposto em 31/03/2026, apenas oito dias após a ciência registrada no sistema.

Reconhecida a tempestividade do Agravo de Instrumento, o órgão colegiado pode apreciar desde logo o mérito recursal, porque os autos contêm elementos suficientes ao exame da controvérsia de fundo e a medida observa os princípios da celeridade e da economia processual.

O art. 833, IV, do CPC protege vencimentos, salários, remunerações, proventos, pensões, ganhos de trabalhador autônomo e honorários de profissional liberal, a fim de preservar a dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial do devedor.

A invocação da impenhorabilidade não dispensa a comprovação concreta e segura da natureza salarial ou alimentar da verba constrita, especialmente quando os valores se encontram em conta corrente de livre movimentação.

A declaração de hipossuficiência e a DASN-SIMEI não comprovam, por si sós, que os valores especificamente bloqueados correspondem a ganhos do trabalho autônomo, pois não discriminam a origem direta das quantias constritas nem demonstram nexo entre os créditos e a atividade profissional alegada.

Os extratos bancários não demonstram a origem alimentar dos valores bloqueados, porque indicam movimentações variadas, recebimentos de diversas pessoas, pagamentos, transferências entre contas e aplicação financeira, sem caracterização de conta salário ou de conta destinada exclusivamente ao recebimento de remuneração.

A existência de microempreendimento individual e a movimentação bancária compatível com atividade econômica não bastam, isoladamente, para atribuir natureza alimentar a todo saldo existente em conta corrente.

A proteção do art. 833, IV, do CPC incide sobre a natureza da verba, e não sobre a mera condição profissional do executado.

A impenhorabilidade constitui exceção à regra geral de responsabilidade patrimonial do art. 789 do CPC, razão pela qual, ausente prova idônea da origem alimentar ou salarial da quantia bloqueada, deve prevalecer a efetividade da execução.

A manutenção da constrição não impede que a executada apresente, em momento oportuno ou diante de nova constrição, documentação mais robusta para demonstrar a origem alimentar de valores específicos, como notas fiscais, recibos, ordens de serviço ou comprovantes de pagamento identificados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno parcialmente provido. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O prazo recursal da Defensoria Pública somente se inicia com sua intimação pessoal, inclusive quando realizada por meio eletrônico. 2. A decisão que reconhece a irregularidade de intimação anterior e determina a intimação pessoal da Defensoria Pública não
constitui termo inicial do prazo recursal contra a decisão anteriormente proferida. 3. O reconhecimento da tempestividade do Agravo de Instrumento permite a apreciação imediata de seu mérito pelo órgão colegiado quando os autos contêm elementos suficientes e a medida atende à celeridade e à economia processual. 4. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC exige prova concreta e segura de que os valores bloqueados possuem natureza salarial ou alimentar. 5. A condição de microempreendedor individual e a existência de movimentação bancária compatível com atividade econômica não comprovam, isoladamente, a natureza alimentar de todo saldo existente em conta corrente de livre movimentação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 7º, X, 37, XI e XII, e 134; CPC,
arts
. 183, § 1º, 186, caput e § 1º, 219, 789, 833, IV, X e § 2º, e 1.021; Lei Complementar nº 80/1994; Lei nº 11.419/2006,
arts
. 4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EAREsp
nº 1.663.952/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 19.05.2021,
DJe
09.06.2021; STJ, REsp nº 1.230.060/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 13.08.2014,
DJe
29.08.2014; STJ, REsp nº 2.072.733/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 27.08.2024,
DJe
17.12.2024; STJ, REsp nº 1.677.144/RS; STJ, REsp nº 1.660.671/RS; STJ,
AREsp
nº 2.794.163/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 07.04.2025, DJEN 10.04.2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.782.337/SC, Rel. Min. Carlos Cini
Marchionatti
, Desembargador Convocado TJRS, Terceira Turma, j. 17.02.2025, DJEN 20.02.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Agravo Interno interposto por LAURA VIRGINIA RIBEIRO VILELA PEREIRA, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento nº 1014170-69.2026.8.11.0000, por intempestividade.

Na origem, cuida-se de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO, fundada em Cédulas de Crédito Bancário, na qual foi determinada a penhora on-line de valores existentes em contas bancárias da executada.

Efetivado o bloqueio via SISBAJUD, a executada requereu o desbloqueio das quantias constritas, sob o argumento de que se
tratariam
de valores de natureza salarial, oriundos de atividade exercida como trabalhadora autônoma, portanto impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil.

O Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste indeferiu o pedido de desbloqueio, por entender não comprovada a natureza impenhorável dos valores.

Contra essa decisão, foi interposto Agravo de Instrumento. Todavia, esta Relatoria, em decisão monocrática, não conheceu do recurso, por considerá-lo intempestivo.

Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados.

No presente Agravo Interno, a agravante sustenta, em síntese, que o Agravo de Instrumento era tempestivo, pois o prazo recursal somente teve início com a efetiva intimação pessoal da Defensoria Pública, ocorrida em 23/03/2026. No mérito, insiste na impenhorabilidade dos valores bloqueados, ao argumento de que seriam oriundos de sua atividade laboral como microempreendedora individual.

A parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão agravada e, subsidiariamente, pela preservação da constrição, diante da ausência de comprovação da natureza alimentar dos valores bloqueados.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese:

Sustenta, em síntese, que o Agravo de Instrumento era tempestivo, pois o prazo recursal somente teve início com a efetiva intimação pessoal da Defensoria Pública, ocorrida em 23/03/2026.

No mérito, insiste na impenhorabilidade dos valores bloqueados, ao argumento de que seriam oriundos de sua atividade laboral como microempreendedora individual.

A parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão agravada e, subsidiariamente, pela preservação da constrição, diante da ausência de comprovação da natureza alimentar dos valores bloqueados.
(ID.
375121382)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE: LAURA VIRGINIA RIBEIRO VILELA PEREIRA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

VOTO

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado anteriormente,
trata-se de Agravo Interno interposto por LAURA VIRGINIA RIBEIRO VILELA PEREIRA, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento nº 1014170-69.2026.8.11.0000, por intempestividade.

Na origem, cuida-se de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO, fundada em Cédulas de Crédito Bancário, na qual foi determinada a penhora on-line de valores existentes em contas bancárias da executada.

Efetivado o bloqueio via SISBAJUD, a executada requereu o desbloqueio das quantias constritas, sob o argumento de que se trataria de valores de natureza salarial, oriundos de atividade exercida como trabalhadora autônoma, portanto impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil.

O Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste indeferiu o pedido de desbloqueio, por entender não comprovada a natureza impenhorável dos valores.

Contra essa decisão, foi interposto Agravo de Instrumento. Todavia, esta Relatoria, em decisão monocrática, não conheceu do recurso, por considerá-lo intempestivo.

Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados.

No presente Agravo Interno, a agravante sustenta, em síntese, que o Agravo de Instrumento era tempestivo, pois o prazo recursal somente teve início com a efetiva intimação pessoal da Defensoria Pública, ocorrida em 23/03/2026. No mérito, insiste na impenhorabilidade dos valores bloqueados, ao argumento de que seriam oriundos de sua atividade laboral como microempreendedora individual.

A parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão agravada e, subsidiariamente, pela preservação da constrição, diante da ausência de comprovação da natureza alimentar dos valores bloqueados.

Pois bem.

Da admissibilidade do Agravo Interno.

O Agravo Interno foi interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática desta Relatoria que não conheceu do Agravo de Instrumento por intempestividade.

O recurso é próprio, adequado e tempestivo.

A ciência da decisão que rejeitou os Embargos de Declaração ocorreu em 24/04/2026. Considerando o prazo em dobro de que goza a Defensoria Pública, nos termos do art. 186, caput, do Código de Processo Civil, a contagem em dias úteis prevista no art. 219 do CPC, bem como a suspensão dos prazos nos dias 01/05/2026, 04/06/2026 e 05/06/2026, o prazo recursal se encerrava em 10/06/2026.

Como o Agravo Interno foi protocolado em 22/05/2026, mostra-se tempestivo.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Da tempestividade do Agravo de Instrumento

A primeira questão a ser examinada consiste em verificar se o Agravo de Instrumento interposto em 31/03/2026 era ou não tempestivo.

A decisão monocrática agravada não conheceu do recurso sob o fundamento de que a decisão agravada teria sido proferida em 26/01/2026, ao passo que o Agravo de Instrumento somente foi interposto em 31/03/2026.

Com a devida vênia, essa premissa merece reparo.

Conforme se extrai dos autos, a decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores constritos foi proferida em 02/12/2025. Posteriormente, em 26/01/2026, o próprio Juízo de origem reconheceu que a Defensoria Pública não havia sido regularmente intimada daquela decisão, em razão da ausência de cadastramento do Defensor Público no sistema, determinando a regularização da habilitação e a intimação pessoal da Instituição.

A intimação eletrônica da Defensoria Pública foi expedida em 13/03/2026, com ciência registrada em 23/03/2026, constando prazo de 30 dias e data limite para manifestação em 11/05/2026.

O Agravo de Instrumento foi interposto em 31/03/2026, isto é, apenas 8 dias após a ciência registrada pelo sistema.

O art. 186, § 1º, do Código de Processo Civil estabelece que o prazo da Defensoria Pública tem início com a intimação pessoal do defensor público. Por sua vez, o art. 183, § 1º, do mesmo diploma prevê que a intimação pessoal pode ocorrer por carga, remessa ou meio eletrônico.

Trata-se de prerrogativa institucional de assento constitucional, fundada no art. 134 da Constituição Federal e na Lei Complementar nº 80/1994, destinada a assegurar a efetividade da defesa técnica dos hipossuficientes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o prazo recursal da Defensoria Pública somente se inicia com sua intimação pessoal, não sendo válida a contagem a partir de marco diverso:

“DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11 .419/2006, ARTS. 4º E 5º). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO .

1. A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no
art
. 4º, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5º, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais.
2. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais
peremptórios .

3. Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5º da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6º do art. 5º atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas.
Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de
feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial. (STJ -
EAREsp
: 1663952 RJ 2020/0035662-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/05/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
09/06/2021)

.
No
caso concreto, não havia prazo recursal em curso antes da regular intimação pessoal da Defensoria Pública. A decisão de 26/01/2026, ao contrário do que constou na decisão monocrática, não representou o marco inicial do prazo recursal, mas sim o pronunciamento que reconheceu a irregularidade da intimação anterior e determinou sua regularização.

Desse modo, tendo a ciência ocorrido em 23/03/2026 e o Agravo de Instrumento sido interposto em 31/03/2026, impõe-se reconhecer sua tempestividade.

Assim, a decisão monocrática deve ser reformada nesse ponto.

Da possibilidade de apreciação imediata do mérito do Agravo de Instrumento.

Reconhecida a tempestividade do Agravo de Instrumento, seria possível determinar seu regular processamento.

Contudo, considerando que o presente Agravo Interno já se encontra em julgamento pelo órgão colegiado e que os autos contêm elementos suficientes ao exame da controvérsia de fundo, mostra-se possível a apreciação imediata do mérito do Agravo de Instrumento, em observância aos princípios da celeridade e da economia processual.

Passo, portanto, à análise do pedido de desbloqueio dos valores constritos.

Da alegada impenhorabilidade dos valores bloqueados.

A controvérsia de mérito consiste em saber se os valores bloqueados via SISBAJUD nas contas bancárias da executada, no montante total de R$ 2.518,77, sendo R$ 2.337,14 na conta Nubank e R$ 181,63 na conta InfinitePay/
Cloudwalk
, ostentam natureza salarial ou alimentar, de modo a atrair a proteção do art. 833, IV, do Código de Processo Civil.

A agravante sustenta que os valores seriam provenientes de seus ganhos como trabalhadora autônoma, destinados ao próprio sustento. A agravada, por sua vez, defende que as quantias estavam depositadas em conta corrente de livre
movimentação habitual, sem comprovação de que constituíam verba salarial ou alimentar.

O art. 833, IV, do Código de Processo Civil estabelece serem impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, bem como os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese prevista no § 2º do mesmo dispositivo.

A norma busca preservar a dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial do devedor, impedindo que a execução comprometa recursos indispensáveis à sua subsistência.

Todavia, a invocação da impenhorabilidade não dispensa a comprovação da natureza jurídica da verba constrita. Compete ao executado que pretende o desbloqueio demonstrar, de forma concreta e segura, que os valores bloqueados efetivamente possuem origem salarial ou alimentar.

Nesse sentido,
se orienta a jurisprudência no sentido de que, tratando-se de conta corrente de livre movimentação, não basta a simples alegação de que os valores têm natureza alimentar, sendo indispensável a demonstração concreta de sua origem:

“
RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - BLOQUEIO DE VALORES CREDITADOS EM CONTA-CORRENTE - TRIBUNAL A QUO QUE COMPREENDEU PELA PENHORABILIDADE DO SALÁRIO/BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CREDITADO EM CONTA-CORRENTE. IRRESIGNAÇÃO DA
EXECUTADAHipótese
: Controvérsia afeta à possibilidade de bloqueio/penhora de verba de natureza salarial creditada em
conta-corrente
. 1. O Tribunal de origem manteve o bloqueio de valores creditados em
conta-corrente
, limitando-se a afirmar que o simples fato de haver o depósito do salário/benefício na conta bancária desnaturaria a sua qualidade e o convolaria - de forma imediata - em ativo financeiro comum, afastando-se, consequentemente, a sua
impenhorabilidade .
2
. Nos termos do entendimento do STJ, o simples fato do salário/benefício de aposentadoria ser depositado pelo empregador ou órgão de previdência em
conta-corrente
do titular não tem o condão imediato/automático de desnaturar a natureza de tal verba - de salarial para ativo financeiro comum -, tampouco de retirar de tal quantia, protegida constitucionalmente (art. 7º, X, da CF), o seu caráter
alimentar.Somente
a manutenção do salário em
conta-corrente
por lapso superior a 30 (trinta) dias permite relativizar a regra da impenhorabilidade, ou seja, a remuneração que se reveste da impenhorabilidade é a última percebida, no limite do teto constitucional de remuneração ( CF,
art
. 37, XI e XII), perdendo esta natureza a sobra respectiva após o recebimento do salário ou vencimento seguinte.
Precedente específico da Segunda Seção: REsp
1.230.060/PR,
rel
. Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 13/08/2014,
DJe
de 29/08/2014.3. Ademais, conforme compreensão estabelecida pela Corte Especial no julgamento dos Recursos Especiais nº 1.677 .144/RS e 1.660.671/RS, serão absolutamente impenhoráveis os valores mantidos em caderneta de poupança até 40 (quarenta)
salários mínimos
. Porém, depósitos em outras modalidades de contas ou aplicações podem ser
igualmentee
impenhoráveis, até o referido limite de
salários mínimos
, se tiverem características e objetivo similares ao da utilização da poupança. [...]
”
(STJ - REsp: 2072733 SP 2023/0162172-5, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 27/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/12/2024)

Da insuficiência da prova da natureza alimentar dos valores constritos
.

No caso concreto, os documentos juntados pela agravante não permitem concluir, com a segurança necessária, que os valores bloqueados possuem natureza salarial ou alimentar.

A declaração de hipossuficiência informa renda mensal decorrente de atividade como microempreendedora individual. Contudo, trata-se de declaração unilateral, insuficiente, por si só, para comprovar que os valores especificamente bloqueados correspondem a ganhos do trabalho autônomo.

A DASN-SIMEI, por sua vez, indica receita bruta anual, mas não discrimina os valores recebidos mensalmente, tampouco permite identificar que o saldo constrito em agosto de 2025 decorra diretamente da atividade profissional da executada.

Os extratos bancários também não são suficientes para demonstrar a origem alimentar da verba.

Conforme se extrai da movimentação da conta Nubank, há entradas e saídas variadas, recebimentos de diferentes pessoas, pagamentos diversos, transferências entre contas e utilização ampla da conta para movimentações ordinárias. A conta não se apresenta como conta salário ou conta destinada exclusivamente ao recebimento de remuneração.

Em julho de 2025, os extratos indicam recebimentos de múltiplos remetentes, em valores diversos, além de pagamentos de boletos, transferências e aplicação financeira. Em agosto de 2025, o saldo bloqueado aparece, em grande parte, como remanescente do mês anterior, sem que haja identificação precisa de que corresponda a pagamento por serviço prestado ou a verba destinada imediatamente à subsistência.

Além disso, não foram apresentados documentos capazes de vincular os créditos recebidos à atividade profissional alegada, tais como notas fiscais de serviço, recibos, ordens de serviço, comprovantes de pagamento identificados ou qualquer outro documento que estabeleça nexo direto entre os valores recebidos e a atividade de manutenção e reparação de motocicletas.

A existência de MEI e a movimentação bancária compatível com atividade econômica não bastam, isoladamente, para demonstrar que todo saldo existente na conta possui natureza alimentar. A proteção do art. 833, IV, do CPC incide sobre a natureza da verba, e não sobre a mera condição profissional do executado.

Nessa linha:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA .
DECISÃO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833, IV E X, DO CPC. PESSOA
JURÍDICA .
APLICÁVEL. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL OU SOCIEDADE EMPRESÁRIA DE PEQUENO PORTE. 1. Ação monitória, em fase de cumprimento de sentença, no bojo da qual foi proferida decisão que julgou parcialmente procedente a exceção de
pré
-
executividade .

2. A impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC/2015 não favorece as pessoas jurídicas, à exceção dos empresários individuais e das sociedades empresárias de pequeno porte, na hipótese em que há comprovação da imprescindibilidade dos recursos para o exercício da atividade empresarial. São aplicáveis às pessoas jurídicas as regras existentes no
art
. 833, IV, do CPC, referentes à impenhorabilidade dos bens necessários para sua subsistência.
Precedentes. 3. Agravo
conhecido .
Recurso especial conhecido e provido.
”
(STJ -
AREsp
: 2794163 SP 2024/0419903-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/04/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/04/2025)

Portanto, embora seja possível reconhecer a impenhorabilidade de ganhos de trabalhador autônomo quando devidamente comprovada sua origem alimentar, essa hipótese não se verifica nos autos.

A agravante não demonstrou, de forma inequívoca, que os valores especificamente bloqueados correspondem a salário, remuneração ou ganhos do trabalho autônomo destinados à sua subsistência imediata.

Da distinção entre verba salarial e saldo em conta corrente de livre movimentação.

A proteção conferida pelo art. 833, IV, do Código de Processo Civil não pode ser aplicada de forma automática a todo saldo existente em conta corrente.

Há distinção relevante entre verba comprovadamente salarial e saldo bancário formado por movimentações financeiras diversas.

No presente caso, os extratos indicam que a conta era utilizada como instrumento geral de gestão financeira, com créditos de origens variadas, pagamentos a terceiros, transferências e aplicação financeira. Essa multiplicidade de movimentações impede a identificação segura da origem alimentar dos valores constritos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao tratar da proteção prevista no art. 833, X, do CPC, também reforçou a necessidade de comprovação quando os valores se encontram em conta corrente ou em aplicações financeiras:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. RESTRIÇÃO A DEPÓSITOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO PELO DEVEDOR DA DESTINAÇÃO DOS VALORES PARA O MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A negativa de prestação jurisdicional não se configura quando o acórdão recorrido examina, de forma fundamentada, as alegações apresentadas, mesmo que a solução jurídica seja contrária aos interesses da parte, conforme entendimento consolidado do STJ.
2. A jurisprudência do STJ estabelece que a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, aplica-se automaticamente apenas aos valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, sendo possível a extensão a outras modalidades de depósito ou investimento somente se comprovado pelo devedor que o montante
destina-se
ao mínimo existencial (REsp n. 1 .660.671/RS).
3. Na hipótese, o Tribunal de origem decidiu em conformidade com a jurisprudência desta Corte, deixando a parte de apresentar qualquer prova quanto à origem ou destinação dos valores, inviabilizando o reconhecimento da impenhorabilidade, o que atrai a incidência da Súmula
n .
83 do STJ. 4. A análise da pretensão recursal exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do
STJ .
5. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2782337 SC 2024/0412970-5, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS, Data de Julgamento: 17/02/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/02/2025)

Embora o precedente trate especificamente da hipótese do art. 833, X, do CPC, o raciocínio probatório é pertinente ao caso concreto: quando os valores se encontram em conta corrente de livre movimentação, não basta a invocação abstrata
da impenhorabilidade, sendo necessária prova idônea da origem e da destinação da quantia.

A impenhorabilidade é exceção à regra geral de responsabilidade patrimonial prevista no art. 789 do Código de Processo Civil, segundo a qual o devedor responde com seus bens presentes e futuros pelo cumprimento de suas obrigações.

Logo, ausente demonstração concreta da natureza alimentar da verba, deve prevalecer a efetividade da execução.

Da manutenção da decisão de origem
.

A decisão agravada deve ser mantida.

O Juízo de origem indeferiu o desbloqueio dos valores por entender que a quantia constrita, embora inferior a 40
salários-mínimos
, estava depositada em conta corrente de livre movimentação, sem comprovação suficiente de sua natureza impenhorável.

A conclusão deve ser preservada.

Não se está a afirmar que ganhos de trabalhador autônomo sejam penhoráveis. Ao contrário, o art. 833, IV, do CPC expressamente protege tais verbas quando demonstrada sua natureza alimentar.

O que se reconhece, no caso concreto, é que a agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que os valores bloqueados possuem, efetivamente, essa natureza.

A manutenção da constrição não impede que a executada, em momento oportuno ou diante de eventual nova constrição, apresente documentação mais robusta para demonstrar a origem alimentar de valores específicos, mediante notas fiscais, recibos, ordens de serviço, comprovantes de pagamento identificados ou outros elementos objetivos.

Contudo, com base nos documentos atualmente constantes dos autos, não há prova suficiente para o desbloqueio pretendido.

Desse modo, embora deva ser reconhecida a tempestividade do Agravo de Instrumento, o recurso, no mérito, não comporta provimento.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reformar a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento nº 1014170-69.2026.8.11.0000, reconhecendo sua tempestividade, uma vez que o prazo recursal somente teve início com a intimação pessoal da Defensoria Pública, ocorrida em 23/03/2026, nos termos do art. 186, § 1º, do Código de Processo Civil.

Superado o óbice de admissibilidade e apreciado desde logo o mérito do Agravo de Instrumento,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1000483-45.2025.8.11.0037, que indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores constritos, diante da ausência de comprovação inequívoca de que as quantias bloqueadas ostentam natureza salarial ou alimentar.

Sem honorários recursais, por se tratar de recurso interposto contra decisão interlocutória, inexistindo prévia fixação de verba honorária a ser majorada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026